Tribunal: TJPA
Processo: 0800063-26.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800063-26.2023.8.14.0032

APELANTE: ELINALDA BATISTA PINHO, MONIK EVELLY BATISTA PINHO, TASSIA BATISTA PINHO, LIGIA NAYARA MAGALHAES PINHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800063-26.2023.8.14.0032

APELANTES: LIGIA NAYARA MAGALHAES PINHO; TASSIA BATISTA PINHO; MONIK EVELLY BATISTA PINHO; ELINALDA BATISTA PINHO.

ADVOGADA: OLIDIA BARROSO LOPES.

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADOS: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA; NELSON PILLA FILHO.

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LIBERAÇÃO DE VALORES E SEGURO DE VIDA. SENTENÇA EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em procedimento de alvará judicial de liberação de valores, ajuizado pela viúva e filhas do falecido, visando à autorização para movimentação e saque de valores supostamente existentes em instituição bancária e à percepção de indenização decorrente de seguro de vida, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob fundamento de inexistência de pressuposto processual, ao tratar de quitação automática de parcelas de consórcio não postulada na inicial.

II. O magistrado deve decidir a causa nos estritos limites em que foi proposta, sendo vedado apreciar pedidos não formulados ou fundamentos não submetidos ao contraditório, sob pena de violação ao princípio da congruência.

III. A sentença analisou questão relativa à quitação automática de parcelas de consórcio e alienação fiduciária, matéria estranha à causa de pedir e aos pedidos deduzidos na inicial, caracterizando julgamento
extra petita.

IV - A decisão recorrida apresentou fundamentação dissociada do conjunto probatório, em afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

V
-
O procedimento de alvará judicial, como espécie de jurisdição voluntária, não comporta a resolução de controvérsias materiais complexas, exigindo prudência e adequada instrução probatória para resguardar direitos de terceiros.

VI - A liberação de valores por meio de alvará judicial exige demonstração mínima da existência, natureza e disponibilidade dos recursos, o que não se verificou nos autos quanto às supostas aplicações financeiras junto à instituição bancária.

VII - A anulação da sentença, com retorno dos autos à origem, mostra-se necessária para a realização de diligências indispensáveis à adequada instrução do feito, com a oitiva das instituições envolvidas e a juntada de documentação comprobatória.

VIII –
Recurso conhecido e dado parcial provimento
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para cumprimento das seguintes diligências: manifestação do Banco do Brasil para que preste informações detalhadas acerca da existência de valores, aplicações financeiras, saldo disponível e eventual vinculação com o patrimônio do de cujus, juntando documentação comprobatória; e manifestação do Consórcio Honda para que esclareça a existência do seguro de vida, identifique os beneficiários, informe as condições contratuais da apólice e eventual valor indenizatório.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800063-26.2023.8.14.0032

APELANTES: LIGIA NAYARA MAGALHAES PINHO; TASSIA BATISTA PINHO; MONIK EVELLY BATISTA PINHO; ELINALDA BATISTA PINHO.

ADVOGADA: OLIDIA BARROSO LOPES.

APELADO: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADOS: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA; NELSON PILLA FILHO.

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
ELINALDA BATISTA PINHO, LIGIA NAYARA MAGALHAES PINHO, TASSIA BATISTA PINHO
em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Monte Alegre, nos autos do
ALVARÁ JUDICIAL DE LIBERAÇÃO DE VALORES
, processo número 0800063-26.2023.8.14.0032, movido pelas apelantes em face do
BANCO DO BRASIL E ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Narra-se na inicial que a viúva e as filhas do “de cujus”, ora apelantes, buscam a liberação para movimentação e saque, por meio de alvará judicial, do montante pertencente ao falecido Naasson Peres Bahia Pinho, referente aos valores investidos no Banco do Brasil e do seguro de vida feito junto à Administradora de Consórcio Nacional Honda.

Em sentença proferida ( ID 100017069) o juízo de piso alegou que o caso em exame se tratava do pedido de quitação das parcelas vincendas de grupos/cotas/RD de consórcios realizados pelo de cujus, sob alegação de que o titular das cotas veio a óbito e por isso as parcelas que faltavam ser pagas para adimplir o débito dão quitação automática.

Que, portanto, não haveria pressuposto processual, posto que nos casos de morte de devedor de contrato de alienação fiduciária, não existe previsão legal dispondo sobre a quitação automática das parcelas restantes.

Posto isso o juiz julgou extinto o processo, sem análise do mérito.

A referida decisão ensejou a interposição do recurso de apelação (ID 101485275) em que a parte alega que a sentença teria sido
extra petita
, uma vez que trouxe à baila questões de “pedido de declaração de quitação de financiamento, e de alienação fiduciária”, completamente distinto do que foi pedido nos autos.

Que a sentença seria infra petita, posto que não abordou o pedido de justiça gratuita e a liberação dos valores junto ao Banco do Brasil.

Contrarrazões ao recurso de apelação pelo Banco do Brasil ( ID 104098973).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800063-26.2023.8.14.0032

APELANTES: LIGIA NAYARA MAGALHAES PINHO; TASSIA BATISTA PINHO; MONIK EVELLY BATISTA PINHO; ELINALDA BATISTA PINHO.

ADVOGADA: OLIDIA BARROSO LOPES.

APELADO: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADOS: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA; NELSON PILLA FILHO.

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Do recebimento:

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogada constituída nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

Do conhecimento:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Da análise do pedido da reforma:

O presente recurso tem por escopo atacar a sentença proferida em sede de primeiro que julgou extinto o processo, sem análise do mérito, pela ausência de pressuposto processual.

As recorrentes sustentam que a sentença teria sido
extra petita e infra petita.

Prima facie, em relação ao pedido preliminar de justiça gratuita, verifica-se que esse já foi deferido em sede de primeiro grau ( ID 103173505). Passo à análise das demais questões.

Mérito:

Sentença
Extra Petita e Infra Petita
:

Assiste razão à parte apelante ao sustentar que a sentença incorreu em julgamento
extra petita
.

Com efeito, verifica-se que o decisum se fundamentou em questões estranhas à lide, não suscitadas pela ora apelante em suas manifestações, tampouco pelas partes apeladas, o que evidencia extrapolação dos limites da causa de pedir e dos pedidos formulados na petição inicial.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que o magistrado deve decidir a causa nos estritos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão que conceda providência diversa, superior ou fundada em matéria não submetida ao contraditório.

No caso concreto, constatou-se que o juízo singular analisou e julgou pedidos que não foram formulados, além de utilizar fundamentos que não encontram respaldo nos elementos constantes dos autos, circunstância que compromete a validade do pronunciamento judicial.

Tal proceder caracteriza evidente violação ao princípio da congruência, configurando vício apto a ensejar a nulidade da sentença. Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca dessa temática:

E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL . NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

1 . Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública, condenando o réu a reparar danos ambientais e a realizar obrigações de fazer. O recorrente sustenta que a sentença julgou pedidos diversos dos constantes na petição inicial, configurando julgamento extra petita, e pleiteia a anulação da sentença.

II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em saber se houve julgamento extra petita e se a sentença deve ser anulada.

III. Razões de decidir

3.
Verificou-se que a sentença recorrida analisou e julgou pedidos que não foram formulados na petição inicial
, impondo obrigações de fazer não solicitadas . Além disso, a sentença deixou de apreciar pedidos expressamente constantes na inicial, como a compensação por dano moral difuso. Diante disso, configurou-se julgamento extra petita, em violação ao princípio da congruência, sendo necessária a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

4 . Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Tese de julgamento: “
A sentença que julga pedidos diversos dos constantes na inicial caracteriza julgamento extra petita, devendo ser anulada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no Ag 1225839/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j . 06.06.2013; TJMT, N.U . 0001472-35.2016.8.11 .0053, Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07 .02.2023; TJMT, N.U. 00180464-32 .014.8.11.0041, Rel . Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.02 .2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002654120238110084, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/11/2024)

Outrossim, a sentença recorrida padece de deficiência de fundamentação, na medida em que apresenta argumentos dissociados do conjunto probatório e elementos fáticos não comprovados nos autos.

O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impõe ao julgador a obrigação de expor, de forma clara e coerente, as razões que sustentam a conclusão adotada, com base em fatos efetivamente demonstrados no processo.

A utilização de fundamentos estranhos ao acervo probatório fragiliza a motivação da decisão e compromete sua legitimidade, autorizando o reconhecimento de sua nulidade.

Não obstante a constatação do vício que impõe a anulação da sentença, é imprescindível ressaltar a necessidade de prudência na análise dos pedidos de liberação de alvarás judiciais, especialmente no que se refere: os valores supostamente aplicados junto ao Banco do Brasil e ao seguro de vida vinculado ao Consórcio Honda.

No que diz respeito aos valores alegadamente mantidos ou investidos em conta bancária de titularidade do
de cujus
, verifica-se que a parte apelante se limitou a informar número de conta e agência, sem apresentar documentos mínimos capazes de demonstrar a existência, natureza, montante ou disponibilidade de tais valores.

De igual modo, o Banco do Brasil, em suas manifestações, não trouxe esclarecimentos suficientes acerca da efetiva existência de aplicações financeiras ou saldo disponível em nome do falecido.

Diante desse cenário de insuficiência probatória, revela-se inviável autorizar a liberação de valores sem a prévia confirmação de sua existência e de sua natureza jurídica, sob pena de prolação de decisão temerária e potencialmente lesiva a terceiros.

Quanto ao seguro de vida, importa destacar que o pedido tramita sob a forma de alvará judicial, procedimento inserido no âmbito da jurisdição voluntária, nos termos dos arts. 719 e seguintes do CPC.

É imprescindível ressaltar que, a jurisdição voluntária caracteriza-se pela ausência de lide propriamente dita, possuindo natureza predominantemente administrativa e finalidade de obter autorização judicial para a prática de atos que dependam de chancela jurisdicional.

As autoras apenas juntaram uma carta do seguro de vida ( ID 85263216), sem maiores informações.

Nesse contexto, eventuais controvérsias materiais que podem surgir, relacionadas à titularidade dos valores, à legitimidade dos beneficiários, à exatidão da indenização securitária ou à existência de disputa entre interessados não se compatibilizam com o procedimento de alvará, devendo ser dirimidas em via própria, caso configurado litígio. Observemos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca dessa questão:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LITÍGIO SUPERVENIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta contra decisão que, em procedimento de jurisdição voluntária para expedição de alvará judicial, determinou o arquivamento do feito. Os requerentes, pais de falecido, buscaram autorização para levantar saldos de FGTS, valores em contas bancárias e indenização de seguro de vida. Após a expedição do alvará, surgiu controvérsia sobre o valor depositado pela instituição financeira, levando os autores a impugnar o montante e a pleitear a execução de multas. O juízo de origem arquivou o processo, fundamentando que o procedimento de jurisdição voluntária não admite litígio, não comporta condenação nem a formação de título executivo, devendo a discussão sobre a exatidão dos valores ser manejada em via processual própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível, em sede de procedimento de jurisdição voluntária para expedição de alvará judicial, resolver litígio superveniente acerca da exatidão dos valores devidos e executar multas por descumprimento de ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de alvará judicial, como espécie de jurisdição voluntária (arts. 719 e seguintes, CPC), caracteriza-se pela ausência de lide e possui natureza predominantemente administrativa.
Sua finalidade é obter uma autorização judicial, que, no caso, foi cumprida com a expedição dos alvarás para levantamento dos valores, momento em que a prestação jurisdicional voluntária se exauriu.

A resistência da instituição financeira em pagar o valor que os requerentes entendem como correto instaurou uma controvérsia material (litígio) sobre a exatidão da indenização securitária, o destino de saldos em contas e a execução de multas cominatórias, questões de alta litigiosidade.

A análise de cláusulas contratuais, a necessidade de dilação probatória para verificar a destinação de saldos bancários e a discussão sobre a exigibilidade de
astreintes
são matérias complexas e incompatíveis com o rito simplificado e não adversarial da jurisdição voluntária.

A decisão que defere um alvará judicial tem natureza autorizativa e não constitui título executivo judicial (art. 515 do CPC) apto a embasar um cumprimento de sentença, especialmente quando há controvérsia sobre a própria obrigação.

A via adequada para a resolução da contenda é a jurisdição contenciosa, por meio de uma ação de conhecimento própria (v.g., Ação de Cobrança), na qual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, poderão ser discutidos os valores devidos. A conversão do procedimento de voluntário em contencioso configuraria violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O procedimento de alvará judicial, como espécie de jurisdição voluntária, exaure sua função com a expedição da ordem autorizativa, não sendo a via processual adequada para a resolução de litígio superveniente sobre a exatidão dos valores a serem levantados. 2. A instauração de controvérsia material, envolvendo a discussão sobre o mérito de valores devidos, a necessidade de dilação probatória e a execução de multas, descaracteriza a natureza não contenciosa do alvará judicial, impondo a remessa das partes às vias ordinárias. 3. A decisão que concede o alvará judicial possui natureza meramente autorizativa e não constitui título executivo judicial apto a embasar um cumprimento de sentença, sendo incabível a conversão do rito de jurisdição voluntária em contencioso para dirimir a lide.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.858/1980, arts. 1º e 2º; CPC, arts. 98, §3º, 485, IV e VI, 515, 719, 1.009 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 238.573/SE; STJ, Tema 1.201; TJ-PE, AC nº 0000100-65.2001.8.17.1490; TJ-RS, APL nº 5016912-06.2020.8.21.0008; TJ-AL, Agravo de Instrumento nº 0808235-23.2022.8.02.0000; TJ-SC, AI nº 4002747-11.2020.8.24.0000; TJ-MG, Apelação Cível nº 5167472-02.2018.8.13.0024; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5004964-49.2023.8.08.0000; TJ-CE, AC nº 0017687-84.2017.8.06.0055; TJ-GO, Apelação Cível nº 0338085-91.2013.8.09.0036; TJ-RJ, Apelação nº 0016169-32.2020.8.19.0204; TJ-PR, APL nº 1660839-2.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003186-19.2013.8.14.0096 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/11/2025 )

Ademais, conforme dispõe o art. 723, parágrafo único, do CPC, o magistrado, nos procedimentos de jurisdição voluntária, não está adstrito à legalidade estrita, podendo adotar a solução que considerar mais conveniente e oportuna, desde que adequada às peculiaridades do caso concreto e respeitados os direitos de terceiros.

Diante das particularidades da demanda e da ausência de informações suficientes para o julgamento seguro dos pedidos, revela-se prudente e necessária a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que sejam adotadas providências indispensáveis à adequada instrução do feito, quais sejam: manifestação do Banco do Brasil para que preste informações detalhadas acerca da existência de valores, aplicações financeiras, saldo disponível e eventual vinculação com o patrimônio do de cujus, juntando documentação comprobatória; e manifestação do Consórcio Honda para que esclareça a existência do seguro de vida, identifique os beneficiários, informe as condições contratuais da apólice e eventual valor indenizatório.

Assim, por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso
, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, anulando a sentença por ser
extra petita
e determinando o retorno dos autos à origem para cumprimento das diligências supracitadas.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/03/2026